Tribunal: TJDFT
Processo: 0706655-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS À APELAÇÃO. EXCEÇÃO. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO ANTES DO PRAZO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ÂMBITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE.

1. A prescrição constitui a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei. Assim, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural, de sorte que o credor não tem mais o direito de exigir seu cumprimento, mas, em caso de cumprimento espontâneo, pode reter o que lhe foi pago.

2. Ainda que a dívida prescrita se torne um tipo de obrigação natural da qual se poderia requerer extrajudicialmente o pagamento, não se pode admitir a continuidade de cobranças administrativas quando a parte se socorre ao judiciária para ver reconhecida judicialmente a prescrição de sua dívida a fim de evitar que novas investidas da empresa de cobrança sejam realizadas.

3. Dentre outras funções, cabe ao poder judiciário promover, por suas decisões, a pacificação social que, na espécie, não será atingida caso se reconheça a prescrição da dívida, mas se admita que o então devedor seja eternamente cobrado extrajudicialmente.

4. Cobranças extrajudiciais abusivas como as excessivas, vexatórias ou eivadas de ameaças podem, a depender do abuso, ferir direito fundamental da pessoa, possibilitando a discussão sobre direito de reparação por possíveis danos causados. Assim também deve ser reconhecida como abusiva a cobrança realizada após a parte procurar provimento judicial a fim de ver reconhecida a prescrição de sua dívida, onde expressamente declarou que não deseja pagar pela dívida prescrita.

5. Reconhecida a prescrição da dívida na via judicial, onde há respeito ao contraditório e a ampla defesa, não se pode tolerar novas cobranças, ainda que na via administrativa, pois tal cobrança constituiria abuso do credor.

6. Honorários fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, uma vez que não há condenação em valor e o proveito econômico é inestimável.

7. Deu-se parcial provimento ao apelo. Preliminares rejeitadas.